Tribunal: TJDFT
Processo: 0747233-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E DESRESPEITO A POLICIAIS PENAIS. AMEAÇA E RESISTÊNCIA A PROCEDIMENTO DE CONTENÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. FÉ PÚBLICA DOS AGENTES. CONFIRMAÇÃO POR LAUDOS PERICIAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que homologou ato administrativo reconhecendo a prática de falta grave pelo apenado, com revogação de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal e da Súmula Vinculante n. 9 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os depoimentos dos policiais penais, aliados aos demais elementos probatórios constantes dos autos, são suficientes para a manutenção do reconhecimento da falta grave, ou se seria o caso de reforma da decisão por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais penais responsáveis pelo recolhimento dos internos na data dos fatos são harmônicos, coerentes e detalhados, descrevendo que o apenado desobedeceu às ordens diretas, proferiu ofensas e ameaças contra os agentes e resistiu à imobilização, incitando outros detentos à indisciplina.
4. O depoimento dos agentes públicos, no exercício regular de suas funções, goza de fé pública e presunção de veracidade, sendo plenamente válido como meio de prova, salvo demonstração em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Os laudos de exame de corpo de delito confirmam a existência de luta corporal entre o apenado e os policiais penais, corroborando as declarações prestadas e afastando a tese defensiva de agressão unilateral.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece que as declarações de agentes penitenciários, quando coerentes e corroboradas por elementos objetivos, constituem prova suficiente para caracterizar falta grave nos termos do art. 50, IV, da LEP.
7. A decisão agravada apreciou de forma adequada o conjunto probatório e observou os preceitos legais e jurisprudenciais aplicáveis, não havendo nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.